Tribunal: STF
Processo: ARE 1424101
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Estância contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Grupo II da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADA. 



    FORNECIMENTO DE PRÓTESE - DEVER CONSTITUCIONAL E SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS - STF QUE REFERENDOU ENTENDIMENTO NO RE 1.193.032 AGR/RS E RE 855.178/SE. 



    A GARANTIA AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DE TODOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE É DEVER DO ESTADO A SER CUMPRIDO POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS – DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTIDA NO ART. 196 DA CF. 



    PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE – REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL NESTA PARTE. 



    1 - O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação 



    2 - No caso dos autos, a parte apelada necessita de prótese auditiva, tudo em conformidade com relatórios médicos, inclusive de profissional vinculado ao SUS, justificando-se a condenação do Estado de Sergipe na obrigação de fazer indicada no decisum de origem. 



    RECURSO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR, PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município de Estância e pelo Estado de Sergipe, ambos foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação do artigo 2º da Constituição Federal. 



    Defende que “o Município de Estância é ilegítimo para figurar no pólo passivo da presente demanda, pois o procedimento é fornecido pelo Município de Aracaju, sendo papel do Município de Estância tão somente o fornecimento de exame se consultas de menor complexidade, o que não é o caso dos autos”.



    Aduz, ainda, que “a ofensa patrocinada pelo acórdão reside da assertiva de ter considerado possível a interferência do Poder Judiciário no exercício das funções do Executivo, em manifesta afronta ao princípio da separação dos Poderes e harmonia entre eles”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    Ademais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Suprema Corte, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, e corresponde ao tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral de fornecimento de prótese auditiva em face do Estado de Sergipe e do Município de Estância, ora recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “Pois bem, está por demais comprovado que a recorrida necessita de prótese auditiva, em razão de enfermidade que acomete a menor aqui representada pela genitora – CID H 90-3, sendo certo que ser atendida por um profissional credenciado do SUS não é requisito a tornar improcedente o pedido formulado pela parte apelada. 



    Ocorre que, diferentemente do alegado pelo Estado de Sergipe a infante foi atendida por profissional vinculado ao SUS que confirmou a patologia e a necessidade da prótese, fato que foi devidamente considerado pelo Juízo a quo . Para demonstrar transcrevo trecho que interessa do pedido constante na petição inicial, in verbis :



    (...)



    Nesta seara, não se pode olvidar que a prestação perseguida na exordial está respaldada no artigo 196 da CF/88, e na Lei nº 8.080/90 a qual, por sua vez, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, nos seguintes termos:



    (...)



    Por outro lado, como a saúde é um direito constitucional e dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF) – aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e Municípios - tal direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    Além disso, o direito à saúde compreende também o direito à prevenção de doenças, de tal sorte que o Estado é responsável tanto por manter o indivíduo saudável, como por evitar que ele se torne doente. 



    Portanto, patente é o dever do Estado, através dos 03 (três) níveis da federação, de prestar assistência terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, e como a saúde e a vida são bens protegidos constitucionalmente, impõe-se ao Poder Público o dever de efetiva garantia destes, aí se incluindo a viabilização do tratamento com a urgência necessária, sob pena de prorrogar o sofrimento e risco de agravamento de seu quadro clínico.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE nº 1.259.722/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/08/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.173.199/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/04/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.143.695/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.047.362/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/208).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente